Tribunal: TJMT
Processo: 1009225-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009225-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), FERRARI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.686.578/0001-01 (AGRAVADO), MARIO SERGIO FERRARI - CPF: 202.454.671-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 28 DA LEI N. 6.830/80. FACULDADE DO MAGISTRADO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reunião de execuções fiscais movidas pela Fazenda Pública contra o mesmo devedor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a reunião das execuções fiscais merece reforma, à luz do art. 28 da Lei n. 6.830/80 e da Súmula 515 do c. Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do magistrado, nos termos do art. 28 da Lei n. 6.830/80 e da Súmula 515 do c. STJ, dependendo da demonstração concreta dos requisitos autorizadores no caso específico.

4.
A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais para a unificação dos feitos impede o deferimento da reunião, não sendo suficiente a mera alegação genérica de conveniência da medida.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, nos termos do art. 28 da Lei n. 6.830/80, constitui faculdade do magistrado, não sendo medida automática ou obrigatória. A ausência de demonstração concreta do cumprimento dos requisitos legais para a unificação dos feitos impede o deferimento da reunião, não sendo suficiente a mera alegação genérica de conveniência da medida."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/80, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 515; TJMT, N.U. 1030371-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06/11/2024; TJMT, N.U. 1031803-64.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19/02/2025; TJMT, N.U. 0009104-68.2013.8.11.0037, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
contra decisão (Id. 223910382) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000214-35.2017.8.11.0021, movida em face de
FERRARI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
e
MARIO SERGIO FERRARI
,

indeferiu o pedido de reunião das execuções fiscais em nome dos executados, sob o fundamento de que não houve demonstração de conexão entre os feitos e de que a medida implicaria indevida alteração do Juízo natural.

A parte agravante sustenta, em síntese, que há três execuções fiscais em curso contra o mesmo executado, todas versando sobre créditos de IPTU devidos ao Município, e que a reunião dos feitos evitaria atos processuais duplicados, decisões contraditórias e permitiria que a penhora já deferida aproveitasse à satisfação integral de todos os débitos tributários.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a reunião das execuções.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
contra decisão (Id. 223910382) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000214-35.2017.8.11.0021, movida em face de
FERRARI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
e
MARIO SERGIO FERRARI
, indeferiu o pedido de reunião das execuções fiscais em nome dos executados, sob o fundamento de que não houve demonstração de conexão entre os feitos e de que a medida implicaria indevida alteração do Juízo natural.

A controvérsia reside em verificar se a decisão que indeferiu a reunião das execuções fiscais merece reforma, à luz do art. 28 da Lei n. 6.830/80 e da orientação jurisprudencial consolidada.

Pois bem.

A parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando que a identidade de partes entre os feitos, a necessidade de evitar decisões contraditórias e a conveniência da unidade da garantia da execução impõem a reunião das execuções fiscais.

Contudo, a análise pormenorizada dos fundamentos apresentados revela a insuficiência das alegações formuladas para superar a discricionariedade que a lei reserva ao magistrado.

O artigo 28 da Lei de Execuções Fiscais estabelece que
"o Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor".

O comando legal é claro ao conferir ao magistrado uma prerrogativa discricionária, e não um dever, orientação que encontra respaldo expresso na Súmula 515 do c. Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
"a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz.
"

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que a reunião de processos executivos fiscais somente é cabível quando verificada a identidade de fases processuais entre os feitos, que a ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais impede o deferimento da medida e que o apensamento das execuções não configura direito subjetivo do exequente. Vejamos:

"
A reunião de processos executivos fiscais só é cabível quando observada a identidade de fases processuais entre os feitos, conforme previsto no art. 28 da Lei de Execuções Fiscais e jurisprudência consolidada.
"
(TJMT,
N.U.
1030371-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/11/2024,
publ
. 23/11/2024)

"
A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor é faculdade do juiz, nos termos do art. 28 da Lei de Execuções Fiscais, não sendo medida obrigatória. (...) A reunião de execuções fiscais só é cabível quando observada a identidade de fases processuais entre os feitos.
”

(TJMT,
N.U.
1031803-64.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2025,
publ
. 11/03/2025)

"O apensamento de execuções fiscais é faculdade do juízo, não constituindo direito subjetivo do exequente, dependendo da conveniência e viabilidade processual."
(TJMT,
N.U.
0009104-68.2013.8.11.0037, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/03/2025,
publ
. 04/04/2025)

Nesse sentido, é certo
qu
e a identidade de partes entre os três feitos é incontroversa, assim como o fato de que o requerimento partiu do próprio exequente.

Esses elementos, todavia, por si sós, não são suficientes para impor ao magistrado a obrigação de reunir as execuções, porquanto o agravante não trouxe aos autos qualquer demonstração concreta de que os processos se encontram em fases processuais análogas, limitando-se a afirmar, em termos genéricos, que a reunião seria conveniente para evitar atos duplicados e decisões contraditórias.

A mera possibilidade abstrata de decisões contraditórias, desacompanhada de demonstração objetiva do risco concreto, não é fundamento suficiente para superar a discricionariedade que a lei reserva ao juiz.

Assim, a decisão agravada, ao indeferir a reunião das execuções fiscais diante da ausência de demonstração concreta do cumprimento dos requisitos legais para a unificação dos feitos, exerceu com acerto a prerrogativa discricionária que o art. 28 da LEF confere ao magistrado, em plena consonância com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça e com os precedentes desta e. Câmara, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026